Tribunal: STF
Processo: Rcl 58226
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada, pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Rosenilson Fontenele dos Santos, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que não teria submetido o reclamante à audiência de custódia. 



    No caso, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, o reclamante não retornou ao estabelecimento prisional após saída temporária. Diante da fuga, o magistrado determinou a apuração de falta grave, a regressão de regime de cumprimento de pena e a expedição de mandado de prisão em desfavor dele (eDOC 2), cumprido em 30.1.2023 (eDOC 4, p. 2).



    A defesa aponta o descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 MC/DF e pelo Ministro Edson Fachin, na Rcl 29.303 AgR-Ext/RJ, haja vista a decretação da segregação do reclamante sem a realização de audiência de custódia. 



    Requer, liminarmente e no mérito, que a audiência de custódia seja realizada em todas as modalidades prisionais (eDOC 1, p. 9).



    Solicitei informações à autoridade apontada como coatora (eDOC 16), as quais não foram apresentadas, não obstante a reiteração do pedido (eDOC 23). A ausência de manifestação foi certificada nos autos, em ambas as ocasiões (eDOC 19 e eDOC 25).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    No caso, a defesa alega violação à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 MC/DF. Transcrevo trecho do dispositivo: 



    “Ante o exposto, defiro, parcialmente, a medida liminar requerida, determinando: 



    (…)



    b) aos juízes e tribunais – que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão”.



    Na referida decisão, o STF deferiu medida cautelar para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado: 



    “(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (ADPF-MC 347, DJe 19.02.2016). 



    Trata-se de importante mecanismo de controle da legalidade das prisões, prevenindo-se segregações ilegais e até torturas no ato da prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiadas pela imprensa. 



    Antes mesmo da decisão do STF, o CNJ vinha firmando convênios com Tribunais para realizar as audiências de apresentação. Efetivamente, com a ADPF 347 MC/DF, o Supremo tornou obrigatória a realização da audiência de custódia em todo o País. 



    O reclamante também defende a não observância ao que decidido pelo Ministro Edson Fachin, na Rcl 29.303 AgR-Ext/RJ. 



    A aludida medida cautelar foi recentemente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 24.2 a 3.3.2023, que assim decidiu:



    “O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente esta reclamação, para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator. O Ministro Nunes Marques acompanhou o Relator com ressalvas. Falou, pelo amicus curiae Defensoria Pública da União, a Dra. Tatiana Melo Aragão Bianchini, Defensora Pública Federal. Plenário, Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023” (andamento processual extraído do sítio do STF na internet) (grifei). 



    Dos documentos acostados aos autos pela Defensoria, somado ao fato de que o Juízo reclamado não prestou as informações solicitadas por esta Corte (eDOC 19 e eDOC 25) e de que não foi possível visualizar o processo em consulta ao sítio do Tribunal do Estado do Pará na internet, infiro que o reclamante não foi apresentado à autoridade judicial em audiência de custódia, embora tal solicitação tenha sido feita expressamente pela defesa (eDOC 5). Assim, verifico situação de flagrante ilegalidade, apta a autorizar a procedência desta reclamação. 



    Em julgado recente, a 2º Turma desta Corte decidiu pela possibilidade de realização de audiência de custódia a ser realizada por videoconferência, considerando a situação pandêmica ocasionada pela Covid-19. Nos autos do HC 186.421/SC, o Ministro Relator afirmou que “A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.”



    Eis trecho da ementa do julgado, no que interessa ao tema destes autos:



    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal. 3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.” (HC 186421, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.11.2020)



    No caso, tendo em vista recolhimento do reclamante ao cárcere após a recaptura dele, a realização de audiência de custódia é medida que se impõe, salientando, inclusive, o que decidido no bojo da citada Rcl 29.303/RJ, em que determinada a realização de audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, bem como o que determinado pelo art. 13 da Resolução 213/CNJ, de 15.12.2015.



    Por fim, a despeito da nova redação do art. 3º- B, § 1º, da Lei nº 13.964/2019, que vedou a realização da audiência de custódia por videoconferência entendo - considerando a situação da pandemia da Covid-19, bem como as resoluções do CNJ sobre o tema – necessária a manutenção, por ora, da possibilidade de realização de audiência de custódia por videoconferência. Ressalto que a alternativa de realização por videoconferência não veda que a audiência seja realizada presencialmente. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, apenas para determinar a realização da audiência de custódia, presencial ou por videoconferência, com obediência fiel ao disposto no art. 19 da Resolução 329/2020, no prazo de 24 horas, a contar da comunicação desta decisão. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente